Tribunal: TJDFT
Processo: 0735359-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Daniela Brumano Castro em desfavor da agravante, processo 0734840-88.2021.8.07.0001, deferiu a tutela provisória requerida pela autora para cominar à ré obrigação de fazer consistente em fornecer, em caráter de urgência, o remédio NPLATE, conforme indicado pelo médico especialista, sob pena de multa diária. Assinalou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para o efetivo cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Na decisão agravada, o magistrado destacou a relevância dos argumentos da autora/agravada. Considerou evidenciado o perigo de dano, baseado na necessidade urgente de obtenção do medicamento e no risco de piora da saúde da agravada caso o tratamento não seja realizado. Inconformada, a recorrente, em razões recursais (Id 30439895, pp. 3-16), sustenta que a recusa em fornecer o tratamento se deu em conformidade com o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares firmado entre as partes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes da ANS – Agência Nacional de Saúde. Indica a competência da mencionada agência reguladora para elaborar de rol de procedimentos e eventos de saúde cobertos por contrato de seguro saúde, conforme autorizado pelo art. 1o da Lei 9.656/98 e art. 4o da Lei 9.961/2000. Aduz ser taxativa a lista de procedimentos e eventos em saúde que consta da Resolução Normativa 465 da ANS. Diz inadmissível ampliar as obrigações da operadora sem que haja previsão contratual. Colaciona julgados do STJ (AREsp 1733013/ PR) e da 5a Turma deste Tribunal para realçar a alegação de que o rol da ANS não pode ser tido como meramente exemplificativo. Alega agir no exercício regular do direito, porque se vale de previsões legais e contratuais para recusar a liberação do medicamento de uso off label pretendido pela parte agravada. Afirma que o fármaco pretendido não possui cobertura obrigatória por não estar contemplado na DTU n. 54 do Anexo II da Resolução 465/2021 da ANS. Assinala ter o juízo de origem antecipado o resultado da lide, embora seja factível a irreversibilidade da medida deferida em tutela de urgência sem a devida produção de prova em contraditório, o que não deve ser admitido, conforme disposto no § 3o do art. 300 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão prolatada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, desobrigá-la do fornecimento de remédio para uso off label sem cobertura contratual. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 30439901, pp.1-2). Pela decisão de Id 30704248, pp.1-4, exarada por esta relatoria, o agravo de instrumento não foi conhecido sob o fundamento de ser manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Contra esta decisão, o agravante interpôs agravo interno (Id 31679581, pp.1-7). Contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo não provimento do recurso (Id 32599375, pp.1-2). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo interno está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que em 17/2/2022 (Id 115980391 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n 0734840-88.2021.8.07.0001). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo interno interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ressalto que a parte agravante interpôs recurso de apelação nos autos de origem (Id 118305713 do processo de referência). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)